Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. EQUIVALÊNCIA. TEMA 1034 STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. À luz do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.034), a realização de reajustes diferenciados para planos de saúde coletivos de empregados ativos e inativos é ilegal, uma vez que foi fixada a tese de que o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos.
2. Deverão ser considerados ilegais os dispositivos da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que contrariem a interpretação posta no julgamento do tema 1034 do STJ acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
3. É devida a restituição da quantia paga a maior, nos moldes da planilha apresentada pelo autor, não havendo que se falar em sua exclusão, considerando que sequer houve incidência de juros nos termos alegados pela operadora ré.
4. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.